Tribunal: TJMT
Processo: 1120320-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1120320-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO NUNES DA SILVA - CPF: 079.351.101-15 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. LIMITES DA EXIBIÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que, embora tenha reconhecido o cumprimento da obrigação de exibição documental pela instituição financeira no curso do processo, determinou o rateio das custas processuais e afastou a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cumprimento integral da obrigação de exibição documental, a justificar a reforma da sentença quanto à necessidade de apresentação de documentos adicionais; e (ii) saber se a conduta da instituição financeira caracteriza pretensão resistida apta a ensejar a condenação nos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A ação de produção antecipada de provas tem por finalidade viabilizar o acesso a elementos essenciais à compreensão da relação jurídica, não se admitindo a imposição de exibição ampla e genérica de documentos quando já satisfeita a finalidade probatória central, consubstanciada na apresentação dos contratos bancários.

4. A ausência de demonstração concreta da utilidade dos documentos adicionais pleiteados, aliada à inexistência de indícios específicos de irregularidade contratual, afasta a necessidade de ampliação da obrigação de exibição.

5. Configura-se a pretensão resistida quando a instituição financeira, mesmo instada extrajudicialmente, permanece inerte por prazo desarrazoado, compelindo o interessado a recorrer ao Poder Judiciário para obtenção de documentos que deveriam ser disponibilizados espontaneamente.

6. A apresentação dos documentos apenas após a citação não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

7. A parte autora, ao obter a satisfação de sua pretensão, ainda que no curso do processo, deve ser considerada vencedora, sendo indevido o rateio das custas processuais e vedada a compensação de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento
:
“1. Em ação de produção antecipada de provas, a exibição documental deve se limitar aos elementos essenciais à compreensão da relação jurídica, sendo indevida a imposição de apresentação genérica de documentos sem demonstração de utilidade concreta. 2. Configura pretensão resistida a inércia injustificada da instituição financeira em atender solicitação extrajudicial de documentos, ainda que estes sejam apresentados apenas após a citação, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2o; 85, §§ 2o, 8o e 14; 396; 400.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp no 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por JOAO BOSCO NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de
PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou por resolução de mérito a demanda, acolhendo em parte o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

Em suas razões recursais (ID 354317933), o apelante alega que a sentença merece reforma, pois a instituição financeira não cumpriu integralmente a ordem judicial de exibição documental, limitando-se a juntar documentos incompletos e estranhos ao objeto da demanda. Sustenta que "a determinação judicial era clara quanto à necessidade de apresentação da documentação completa relativa ao contrato impugnado. Contudo, o banco requerido apresentou apenas documentos parciais e genéricos, deixando de juntar elementos essenciais para a verificação da regularidade da contratação".

Argumenta que não foram apresentados: "log completo de contratação eletrônica, termo de averbação do contrato junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida e comprovante de liberação do valor contratado". Defende que "tais documentos são indispensáveis, pois somente por meio deles é possível aferir" a regularidade da contratação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que "a simples juntada de cópia de suposto contrato desacompanhado dos registros técnicos de validação eletrônica e do comprovante de depósito não comprova a contratação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência". Sustenta ainda que "no caso de contratos eletrônicos, é imprescindível a apresentação do log completo da operação, contendo IP, geolocalização, identificação do dispositivo e etapas de autenticação, sob pena de ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor".

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois a ausência de documentação essencial impede a análise da existência da contratação, da efetiva liberação do crédito e da legalidade dos descontos, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Invoca o art. 400 do CPC, defendendo que a exibição incompleta equivale à não exibição, autorizando a incidência da presunção legal prevista no dispositivo.

Questiona também a distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que a resistência injustificada da instituição financeira foi a causa determinante para o ajuizamento da demanda e para sua tramitação até a prolação da sentença, devendo o banco arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) reconhecer o não cumprimento integral da obrigação de exibição documental; c) determinar que o banco apresente a documentação completa; d) subsidiariamente, aplicar a presunção do art. 400 do CPC; e) reconhecer o cerceamento de defesa; f) reconhecer que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da ação; g) reformar o capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais; h) condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.

Em contrarrazões (ID 354317937), a instituição financeira PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. suscita preliminarmente: a) vedação à inovação recursal e limitação objetiva da demanda, alegando que o autor estaria alterando a causa de pedir em sede recursal; b) impugnação à justiça gratuita; c) ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade; d) perda do objeto, pois os contratos estariam disponíveis no aplicativo da instituição e no site do INSS; e) inépcia da inicial por narrativa genérica; f) desrespeito à Recomendação no 159/2024 do CNJ.

No mérito, sustenta ausência de interesse processual, pois os documentos estariam acessíveis ao autor por outros meios, não havendo necessidade da via judicial. Argumenta que não houve especificação adequada dos documentos no requerimento administrativo prévio, o que afastaria o interesse de agir conforme entendimento do STJ no REsp no 1.349.453/MS. Alega litigância de má-fé do autor e impugna o pedido de inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a rejeição da apelação, mantendo-se integralmente a sentença, com condenação do autor em litigância de má-fé e multa, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

Quanto ao preparo recursal, verifica-se que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido na decisão de ID 220927043 e mantido na sentença, estando, portanto, dispensado do recolhimento, nos termos do art. 98, §1o, VIII, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por JOAO BOSCO NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de
PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou por resolução de mérito a demanda, acolhendo em parte o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante na decisão de ID 220927043 e mantida na sentença. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da petição inicial que a parte autora ajuizou ação de produção antecipada de provas, com o escopo de obter a exibição dos contratos no 613333784 e no 613333712, bem como de documentos correlatos aos empréstimos consignados, incluindo comprovantes de depósito, termos de averbação junto ao INSS, registros de contratação eletrônica (logs), extratos evolutivos da dívida e, se existentes, apólices de seguro prestamista eventualmente vinculadas às avenças.

O Juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da gratuidade da justiça e acolheu o pedido liminar para a apresentação dos documentos.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, na qual suscitou, em sede preliminar: (i) a ausência de elementos aptos a justificar a antecipação da tutela; (ii) a perda superveniente do objeto, ao argumento de que os contratos estariam disponíveis por meio de aplicativo e do sítio eletrônico do INSS; (iii) a inépcia da petição inicial, por suposta generalidade da narrativa fática; e (iv) a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. No mérito, alegou a ausência de interesse processual, a não especificação adequada dos documentos em eventual requerimento administrativo prévio, a inaplicabilidade do art. 400 do Código de Processo Civil, o descabimento de custas e honorários advocatícios, a configuração de litigância de má-fé por parte do autor, bem como impugnou a inversão do ônus da prova.

Após a apresentação de réplica, sobreveio sentença, na qual o magistrado singular, com resolução de mérito, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar satisfeita a obrigação de exibição documental, em razão da apresentação dos documentos no curso do processo. Determinou, ainda, o rateio das custas e despesas processuais, na proporção
pro rata
, observada a concessão da gratuidade da justiça, bem como estabeleceu que cada parte arcasse com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

“[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Produção Antecipada de Provas , com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em parte o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos. Custas e despesas processuais "pro-rata", observando existência de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela instituição financeira em suas contrarrazões.

- DA ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL E LIMITAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA

No que concerne à preliminar de inovação recursal, não se divisa sua ocorrência na hipótese vertente.

Com efeito, o apelante, ao deduzir suas razões recursais, manteve-se estritamente adstrito aos contornos objetivos da demanda originária, os quais se circunscrevem à pretensão de exibição de documentos atinentes aos contratos de empréstimo consignado. Não se verifica, portanto, qualquer alteração da causa de pedir ou ampliação do pedido formulado na exordial.

Ao revés, o que se observa é o desenvolvimento de argumentação jurídica voltada a infirmar a conclusão adotada na sentença, especialmente no que concerne à alegada insuficiência da documentação apresentada e à insurgência quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais — providência que se insere no âmbito do efeito devolutivo do recurso de apelação.

Cumpre assinalar, por oportuno, que a invocação de institutos jurídicos diversos, como a novação objetiva, não implica, por si só, inovação recursal, desde que não haja modificação do suporte fático-jurídico da demanda. Com efeito, a novação objetiva consubstancia instituto jurídico autônomo, dotado de pressupostos e efeitos próprios, não se confundindo com a mera autonomia probatória do instrumento de confissão de dívida.

Enquanto esta se limita a reconhecer a aptidão do instrumento para comprovar a obrigação, independentemente da relação jurídica antecedente, aquela pressupõe a extinção das obrigações originárias, com a consequente constituição de novo vínculo obrigacional, o que, em tese, afastaria a relevância jurídica dos contratos primitivos.

Nesse contexto,
inexistindo inovação recursal, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

-
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

No que concerne à impugnação ao benefício da justiça gratuita, verifica-se que a matéria encontra-se atingida pela preclusão, não merecendo conhecimento nesta fase recursal.

Com efeito, o benefício foi regularmente deferido por ocasião da decisão de ID 220927043, tendo sido, inclusive, mantido na sentença, sem que a parte adversa tenha se insurgido por meio do recurso cabível no momento processual oportuno. Tal inércia processual impede a rediscussão da matéria nesta instância, sob pena de afronta aos princípios da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica.

Ademais, não se verifica nos autos a superveniência de elementos novos aptos a evidenciar eventual modificação na situação econômico-financeira do beneficiário, circunstância que poderia, em tese, justificar a revisão do benefício anteriormente concedido.

Nesse contexto, operada a preclusão e ausente qualquer fato superveniente relevante,
impõe-se a rejeição
da preliminar arguida.

- DA ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA

No que concerne à alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não assiste razão à parte recorrida.

Com efeito, o recurso de apelação interposto observa, de forma adequada, o princípio da dialeticidade, na medida em que o apelante impugna, de maneira clara e fundamentada, os pilares da sentença recorrida, expondo as razões pelas quais entende necessária a sua reforma, notadamente no que se refere à alegada insuficiência da documentação apresentada e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Desse modo, estando devidamente atendido o requisito de impugnação específica,
não há falar em deficiência recursal apta a obstar o conhecimento do apelo.

Nessa perspectiva,
impõe-se a rejeição
da preliminar arguida.

-
DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

No tocante à alegada perda do objeto, verifica-se que a matéria deduzida possui estreita relação com o mérito recursal, porquanto envolve a análise acerca da efetiva disponibilidade dos documentos por outros meios e da necessidade — ou não — da intervenção jurisdicional para sua obtenção.

Assim, por se tratar de questão intrinsecamente vinculada ao próprio direito material discutido nos autos, sua apreciação deve ser diferida para o exame do mérito.

Diante disso,
rejeita-se
a preliminar.

-
DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

No que se refere à alegada inépcia da petição inicial, sob o argumento de narrativa genérica, verifica-se, igualmente, que a questão se imbrica com o mérito da demanda, na medida em que demanda a análise da suficiência das alegações fáticas e da delimitação do pedido formulado.

Dessa forma, eventual deficiência na narrativa inicial deve ser apreciada em conjunto com o exame do mérito, não se revelando, neste momento, causa apta a ensejar o reconhecimento da inépcia.

Assim, impõe-se a
rejeição
da preliminar.

-
DO ALEGADO DESRESPEITO À RECOMENDAÇÃO No 159/2024 DO CNJ

No que tange ao suposto desrespeito à Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, cumpre observar que a matéria suscitada não se qualifica como questão processual preliminar apta a obstar o conhecimento do recurso.

Referida recomendação, de natureza orientativa, estabelece
diretrizes voltadas à racionalização do ajuizamento de demandas repetitivas
, especialmente aquelas relacionadas a contratos bancários e consignados, incentivando a prévia tentativa de resolução administrativa e o uso responsável da via judicial.

Todavia, por não ostentar caráter vinculante, sua inobservância, por si só, não enseja o reconhecimento de irregularidade processual ou a extinção da demanda.

Trata-se, em verdade, de alegação relacionada à conduta processual da parte e/ou de seu patrono, cuja análise deve ser realizada no contexto do mérito recursal, à luz das circunstâncias concretas do caso.

Nessa linha,
não se verificando vício processual
apto a justificar o acolhimento da insurgência, rejeita-se a preliminar.

-
DO MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal delimita-se em dois eixos centrais de aferir se houve o efetivo cumprimento integral da obrigação de exibição documental por parte da instituição financeira; e examinar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz da configuração, ou não, de pretensão resistida.

No que concerne à alegada necessidade de exibição integral dos documentos indicados na petição inicial, especialmente o termo de averbação junto ao INSS, os extratos analíticos de evolução do débito e a gravação telefônica,
NÃO
assiste razão à apelante.

Isso porque, em demandas de exibição de documentos, a providência jurisdicional deve se limitar àqueles elementos efetivamente necessários à compreensão da relação jurídica controvertida, não se admitindo a imposição de obrigação ampla e genérica de apresentação documental quando já satisfeito o núcleo essencial da pretensão.

Na hipótese,
verifica-se que os contratos objeto da lide foram regularmente juntados aos autos pela instituição financeira
, atendendo, assim, à finalidade primordial da ação, que consiste em viabilizar o acesso da parte aos instrumentos contratuais que regem a relação estabelecida entre os litigantes.

Quanto aos demais documentos, não se evidencia utilidade concreta em sua exibição. Os descontos realizados no benefício previdenciário
encontram-se devidamente demonstrados pelos holerites acostados
, os quais permitem aferir a regularidade dos lançamentos e a periodicidade das cobranças. De igual modo, os valores disponibilizados à parte autora podem ser inferidos a partir dos próprios instrumentos contratuais e dos
documentos já constantes dos autos, inexistindo lacuna informacional que justifique a complementação probatória pretendida
.

No tocante aos logs de contratação eletrônica e comprovantes de liberação do valor contratado, sua exibição somente se justificaria diante de indícios concretos de irregularidade na contratação, o que não foi demonstrado nos autos. A mera alegação genérica de possível fraude não tem o condão de ampliar o dever de exibição para além do razoável, sob pena de desvirtuamento da própria finalidade da ação.

A mera alegação genérica de vício não tem o condão de ampliar o dever de exibição para além do razoável, sob pena de desvirtuamento da própria finalidade da ação.

Dessa forma, tendo sido apresentados os documentos essenciais à compreensão da relação jurídica, e
inexistindo demonstração de necessidade concreta quanto aos demais, não há falar em reforma da sentença no ponto
.

No que tange à
distribuição dos ônus sucumbenciais
, a sentença recorrida determinou que as custas e despesas processuais fossem divididas
"pro-rata"
entre as partes, observando a existência de justiça gratuita, e que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

Neste ponto, a
sentença merece reforma
.

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp n.o 1.349.453/MS), estabelece, com clareza, que, nas demandas cujo objeto consista na exibição de documentos, a imposição de verba honorária sucumbencial está condicionada à demonstração inequívoca da chamada pretensão resistida - a qual se consubstancia, segundo exegese daquela Corte Superior, na recusa administrativa, explícita ou tácita, destituída de justa causa, em fornecer os documentos requisitados pela parte interessada, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADADE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. 2. A derruição da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

No caso vertente, revela-se manifesta a configuração da denominada pretensão resistida, na medida em que a instituição financeira apelada, embora devidamente ciente da solicitação formulada em sede extrajudicial, permaneceu
inerte por lapso temporal flagrantemente desarrazoado
- setenta e cinco dias -, compelindo a parte apelante a acionar o Poder Judiciário com o escopo de obter documentos que, por imposição legal e contratual, deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea.

Cumpre assinalar, com o devido destaque, que a caracterização da pretensão resistida não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas antes se verifica, de modo mais relevante, na conduta omissiva que antecede a instauração da lide e que, em última análise, enseja a necessidade de intervenção jurisdicional.

A apresentação de documentos após a citação, conquanto possa evidenciar colaboração processual superveniente,
não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo ônus de sucumbência,
sob pena de malferimento ao princípio da causalidade, cuja preservação constitui corolário da distribuição equitativa dos encargos processuais e da responsabilização por comportamentos processualmente relevantes.

Este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Ação de Exibição de Documentos contra o BANCO AGIBANK S/A, com o objetivo de obter cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, que, segundo a autora, recusou-se a fornecê-lo extrajudicialmente. O banco apresentou os documentos apenas após ser citado judicialmente. A sentença julgou procedente o pedido, condenou o réu às custas, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve pretensão resistida por parte do banco apelado, de modo a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado que a parte autora realizou solicitação extrajudicial expressa dos documentos, a qual não foi atendida pela instituição financeira, configurando resistência tácita. 4. A apresentação dos documentos apenas após a citação judicial confirma que a parte autora foi compelida a ingressar em juízo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação do réu ao pagamento de honorários. 5. O valor dos honorários, fixado em R$ 3.036,00, correspondente ao valor da causa, mostra-se adequado aos critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o banco ao pagamento dos honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "1. Configura-se pretensão resistida quando a parte ré, notificada extrajudicialmente, não atende ao pedido e obriga o ajuizamento da ação. 2. Em ações de exibição de documentos, a resistência tácita justifica a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 396; 397; 399, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10392772620258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . INÉRCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DAS CUSTAS PROCESSUAIS . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de exibição de documentos relativo a contrato de empréstimo consignado, afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, além de imputar à autora o pagamento das custas processuais . II. Questão em discussão 2. Há duas questões controvertidas submetidas ao exame desta Câmara: (i) saber se a conduta omissiva prolongada da instituição financeira, caracterizada pela inércia administrativo-financeira que se estendeu por período desarrazoado após notificação extrajudicial regularmente recebida, configura a pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade; e (ii) saber se é legítima a imposição das custas processuais à parte vencedora na demanda, ainda que beneficiária da gratuidade da justiça, contrariando o comando normativo do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil . III. Razões de decidir 3. Configura-se a pretensão resistida quando a instituição financeira, devidamente notificada na via extrajudicial, permanece inerte por prazo desarrazoado (setenta e dois dias), compelindo a parte interessada a acionar o Poder Judiciário para obter documentos que deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea. 4 . A caracterização da resistência não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas verifica-se, sobretudo, na conduta omissiva/abusiva antecedente à instauração da lide que enseja a necessidade de intervenção jurisdicional. 5. A apresentação dos documentos somente após a citação, conquanto evidencie colaboração processual superveniente, não afasta a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 6 . Em estrita observância ao art. 82, §2o, do CPC, as custas processuais devem ser suportadas pela parte vencida na demanda, sendo inadmissível sua imputação à parte autora quando esta obtém o reconhecimento da procedência de sua pretensão. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso conhecido e provido para reformar a sentença. Tese de julgamento: "1. Configura-se pretensão resistida, justificadora de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, a conduta omissiva-administrativa prolongada, caracterizada pela inércia injustificada de instituição financeira em atender, em prazo razoável, requerimento extrajudicial de exibição de documentos, ainda que posteriormente venha a disponibilizá-los no curso do processo judicial, por aplicação do princípio da causalidade. 2 . A responsabilidade pelo custeio das despesas processuais incumbe à parte vencida na demanda, vedada a transferência daquele encargo à parte vencedora, ainda que beneficiária da justiça gratuita, em conformidade com o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da causalidade como fundamento estruturante da alocação dos ônus financeiros do processo. 3. A gratuidade da justiça, mediante a suspensão da exigibilidade das verbas processuais, não exonera a parte vencida do dever de recolhimento das custas processuais, mas apenas afasta sua cobrança imediata em relação ao beneficiário daquele regime ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, §§ 2o e 11, 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349 .453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014; TJMT, Apelação Cível 10392772620258110041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10089509820258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

Ademais, o art. 82, § 2o, do CPC estabelece expressamente que "
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".

No caso em análise, tendo sido julgado procedente o pedido inicial, com a declaração de satisfação da obrigação pela apresentação dos documentos, a parte autora, ora apelante, é inequivocamente a vencedora da demanda, razão
pela qual não se justifica a imposição do rateio das custas processuais.

Ressalte-se, ainda, que a compensação de honorários advocatícios é expressamente vedada pelo art. 85, § 14, do CPC, que dispõe que
"os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

Quanto ao
arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais, este deverá ser realizado por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o valor atribuído à causa se mostra irrisório, fixado apenas para fins fiscais, o que inviabiliza a aplicação dos percentuais previstos no § 2o do referido dispositivo.

Nesse contexto, embora se trate de demanda de baixa complexidade, que não exigiu elevado dispêndio de tempo ou esforço intelectual significativo, a fixação da verba honorária deve observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, de modo a assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido, sem aviltar a dignidade da advocacia.

Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA . APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I . Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que, ao julgar procedente a Ação de Exibição de Documentos, fixou os honorários advocatícios em R$ 100,00 (cem reais), correspondente a 10% sobre o valor da causa. II. Questão em Discussão: 2. A controvérsia consiste na adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, dado o baixo valor da causa e o caráter irrisório da quantia fixada, o que fere a dignidade da advocacia . III. Razões de Decidir: 3. Sendo o valor da causa considerado irrisório, devida a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em valor razoável e proporcional à natureza e complexidade da demanda, suficiente para remunerar de forma digna o trabalho do advogado, atendendo aos critérios do art . 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso de Apelação provido . Tese de julgamento: "Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, de modo a garantir a dignidade da profissão." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o e § 8o . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10450505720228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que se mostra suficiente para remunerar condignamente o patrono da parte apelante.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, para condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no valor acima indicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, (a) condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro equitativamente em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; (b) inverter o ônus das custas processuais, imputando à parte apelada a obrigação por seu pagamento integral; e, por fim, (c) Majorar os honorários advocatícios em grau recursal em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026